Tribunal: TJSP
Processo: 1003690-83.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Pedido parcialmente procedente.
I. Caso em exame. Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por Neuza Pereira Castro Dias contra Banco Bradesco S.A., após ser vítima de golpe que resultou em empréstimos e transferências via PIX. A requerente busca a inexigibilidade das operações e indenização por

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Pedido parcialmente procedente.
I. Caso em exame. Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por Neuza Pereira Castro Dias contra Banco Bradesco S.A., após ser vítima de golpe que resultou em empréstimos e transferências via PIX. A requerente busca a inexigibilidade das operações e indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) a existência de danos morais indenizáveis devido à fraude bancária e (ii) a majoração do quantum indenizatório.
III. Razões de decidir: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 2. Inexistência de danos morais, pois não há prova de abalo maior que ultrapasse a esfera patrimonial. A situação configura mero dissabor.
IV. Dispositivo e tese: Recurso do demandado provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso da demandante desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. Inexistência de danos morais indenizáveis por falta de prova de abalo significativo.
Legislação citada:
Constituição Federal, art. 5o, X. Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência citada:
TJSP, Apelação Cível 1004369-02.2023.8.26.0297, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.10.2024. TJSP, Apelação Cível 1009496-28.2023.8.26.0132, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 29.10.2024.